Tribunal: TCU
Processo: 003.397/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 043.676/2021-9 - Acórdão AC-625/2024-PL, item 9.4

Inteiro teor:
Acórdão 779/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de recolhimento administrativo parcelado (RAP), autuado em conformidade com o art. 14, inciso III, da Resolução-TCU 259/2014, relativo à dívida cominada no Processo TC Processo 043.676/2021-9 , pelo qual ensejou o pedido de parcelamento formulado pelo Sr. Vitor Paulo Ortiz Bittencourt, na pessoa de seu representante legal. Considerando que, por meio do Acórdão 625/2024-TCU-Plenário (peça 1), este Tribunal, dentre outras deliberações, aplicou a multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992 ao Sr. Vitor Paulo Ortiz Bittencourt, no valor de R$ 10.000,00; Considerando que, por meio da peça 9, o Sr. Vitor Paulo Ortiz Bittencourt solicitou o parcelamento da multa aplicada em 36 (trinta e seis) vezes nos termos do Regimento Interno do TCU; Considerando que ainda não foi constituído processo de cobrança executiva em desfavor do interessado, de maneira que não há remessa ao órgão responsável pela execução do título extrajudicial; Considerando que a unidade técnica (peças 11 e 12), com anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 13), propôs deferir o pedido do requerente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) autorizar, nos termos do art. 217, § 1o, do Regimento Interno/TCU e art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento, em 36 (trinta e seis) parcelas mensais da multa individual aplicada pelo Acórdão 625/2024-TCU-Plenário ao Sr. Vitor Paulo Ortiz Bittencourt, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais; b) alertar o responsável de que: b.1) o cofre credor é o Tesouro Nacional; b.2) a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; b.3) é necessário o encaminhamento dos comprovantes de recolhimento das parcelas da dívida a este Tribunal, após a realização de cada recolhimento, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU na internet, conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114/2020; c) dar ciência deste Acórdão ao responsável. 1. Processo TC- Processo 003.397/2026-2 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Vitor Paulo Ortiz Bittencourt (XXX.593.150-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Cultura (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: Ian Cunha Angeli (86860B/OAB-RS), representando Vitor Paulo Ortiz Bittencourt. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.